Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. SUSTENTADA NÃO DISCRIMINAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO DOS PASSERIFORMES EM DESACORDO COM AS NORMAS DE CRIAÇÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SE ASSEGUROU AMPLA DEFESA AO AUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ABALADA. AFIRMADA PRÉVIA NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA ANTES DA IMPOSIÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Sendo evidente a existência de vícios de omissão, hão que ser sanados no julgamento dos embargos, passando a fundamentação pertinente a integrar aquela lançada no julgamento da apelação.

3. Verificando-se que, a despeito da não discriminação pormenorizada e individualizada dos passeriformes irregulares, tal questão foi objeto de ampla defesa e exame no curso do procedimento administrativo que se seguiu à lavratura dos autos de infração, bem assim que as penas aplicadas ao autor foram devidamente fundamentadas, remanesce inabalada a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

4. A afirmada indispensabilidade de prévia advertência antes da imposição de multa não encontra amparo no Decreto no 6.514/08, utilizado como fundamento para a aplicação das sanções objeto do litígio.

5. Embargos declaratórios parcialmente providos.